Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-82.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Não há necessidade das providências previstas no artigo 53, incisos I e IV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confirmo o relatório, portanto. (Art. 53, inciso II RITJ-MT).
Estando habilitado a proferir voto, peço dia para julgamento, assim procedendo conforme o disposto no Art. 53, inciso III do referido regimento.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Revisor